Tribunal: TJDFT
Processo: 0705513-94.2023.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO SIMPLES, DESACATO E DESOBEDIÊNCIA (ARTIGO 155, CAPUT, 330 E 331, TODOS DO CÓDIGO PENAL). FURTO SIMPLES. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. BAIXA REPROVABILIDADE. NÃO CONSTATAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR. TEMA 150 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DE MENOS DE DEZ ANOS. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE. CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. 1/8 DO INTERVALO ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. RAZOABILIDADE. ALTERAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO PARA ABERTO. MAUS ANTECEDENTES, REINCIDÊNCIA CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE NEGATIVAS. MOTIVAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DO REGIME ESTABELECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré pelos crimes de furto simples (art. 155, caput, CP), desacato (art. 331, CP) e desobediência (art. 330, CP). A defesa pleiteia a aplicação do princípio da insignificância ao delito de furto, a absolvição por falta de provas em relação ao delito de desobediência e a revisão da dosimetria da pena, incluindo o regime inicial de cumprimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o princípio da insignificância é aplicável ao caso de furto simples; (ii) saber se há provas suficientes para a condenação pelo crime de desobediência; (iii) saber se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, incluindo a valoração da culpabilidade e dos antecedentes, a fração de aumento na primeira fase e o regime inicial de cumprimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; e, (iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ademais, para o Superior Tribunal de Justiça, o valor da res furtiva, para fins de aplicação do princípio da insignificância, não pode superar 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
4. A reincidência específica em crimes patrimoniais, aliada ao fato de o furto ter sido praticado na presença da filha menor do agente, revela elevado grau de reprovabilidade da conduta, o que impede a aplicação do princípio da insignificância.
5. O depoimento dos policiais, no desempenho da função pública, é dotado de credibilidade e de confiabilidade, de forma que somente podem ser derrogados diante de evidências em sentido contrário.
6. Não há que se falar em absolvição quando os elementos probatórios demonstram que o agente desobedeceu a ordem legal emanada por funcionário público, uma vez que não atendeu de pronto a ordem de prisão do policial militar.
7. Conforme o Tema 150 do STF, não se aplica o prazo quinquenal de prescrição da reincidência (art. 64, I, CP) para o reconhecimento dos maus antecedentes. Condenação anterior transitada em julgado, ainda que decorridos mais de cinco anos, pode ser utilizada para valorar negativamente os antecedentes.
8. O processo com trânsito em julgado de menos de dez anos pode ser considerado para fins de maus antecedentes, embora a parte final da tese de julgamento do Tema 150 tenha apontado que o julgador pode, fundamentada e eventualmente, não exasperar a pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou excessivamente distanciadas no tempo.
9. O cometimento de novo crime durante o cumprimento de pena, em evidente afronta à confiança depositada pelo Estado e às diretrizes da execução penal, é motivo idôneo à valoração negativa da culpabilidade.
10. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu.
11. Não há direito subjetivo à aplicação da fração de 1/6 da pena mínima na primeira fase da dosimetria da pena.
12. Deve ser mantida a fixação de regime prisional semiaberto, ainda que a pena fixada seja inferior a 4 anos, se o réu for reincidente, portador de maus antecedentes e tiver valorada negativamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime.
13. Não se verifica ofensa a Súmula 719 do STF quando for fixado o regime semiaberto para início de cumprimento de pena em razão da reincidência do agente e da valoração negativa de circunstâncias judiciais, porquanto tais fatos são fundamentação idônea para fixação de regime mais gravoso.
IV. DISPOSITIVO
14. Apelação conhecida e não provida.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, 77, 155, caput, 330, 331; Tema 150/STF.